Tribunal: TJES
Processo: 5010968-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010968-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SAMORA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010968-32.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

MARIA DA PENHA SAMORA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VALORES EXORBITANTES E DÉBITO PRETÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. MEDIDOR AFERIDO E CONSIDERADO REGULAR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA DA PENHA SAMORA DE OLIVEIRA em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Em síntese, a parte autora narra que tem recebido faturas de consumo de água com valores "exorbitantes" que não condizem com seu uso. Sustentou que, no mês de fevereiro de 2024, recebeu uma fatura de consumo de R$ 374,28 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) e outra com débitos de R$ 21.415,15 (vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais e quinze centavos), supostamente desde 2006. Afirmou que não possui esses débitos, pois seu serviço de fornecimento estava suspenso e o hidrômetro foi reinstalado apenas no início de 2023. Argumentou que não há vazamento em sua instalação e que o alto consumo é injustificado. Por fim, pugnou pelo cancelamento do débito valor de R$ 21.415,15 (vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais e quinze centavos), bem como a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a complexidade da matéria. No mérito, alegou que não há ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Afirmou que o hidrômetro foi aferido em laboratório e que não foi constatado qualquer erro de leitura, reforçando que o consumo registrado é condizente com o histórico após a reinstalação do aparelho em 2023. Argumentou que a responsabilidade por vazamentos internos e consumos excessivos é do próprio usuário, conforme a Resolução nº 008/2010 da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP/ES). Aduziu que a autora assumiu o parcelamento dos débitos em 14/03/2024. Por fim, sustentou a inexistência de danos morais, visto que a autora não comprovou qualquer abalo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15653053, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a relação entre as partes é de consumo e que a inversão do ônus da prova deveria ter prevalecido. Argumenta que a CESAN não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade do serviço e do medidor. Aduz que os valores cobrados são "exorbitantes" e que a cobrança de um débito de R$ 21.415,15 (vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais e quinze centavos), supostamente prescrito desde 2006, é indevida. Além disso, a autora alega que a situação gerou um dano moral que vai além do mero aborrecimento, configurando "desvio produtivo" do consumidor, uma vez que ela teve que gastar tempo e esforço para tentar resolver o problema administrativamente. Por fim, requer que os pedidos contidos na inicial sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir se houve falha na prestação dos serviços da recorrida, se as cobranças são indevidas, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Em relação à inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é importante destacar que, embora tenha sido alegado pela parte recorrente, sua aplicação não é imediata.

A concessão da referida medida depende da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, critérios fundamentais para sua aprovação.

Caso a inversão seja negada, a distribuição do ônus da prova será determinada pelo que está previsto nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelecem a regra geral de incumbência probatória, conforme segue:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2219849 GO 2022/0307176-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (gn).

Alega a recorrente que a recorrida não teria se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado e a integridade do medidor instalado. Contudo, em análise minuciosa do conjunto probatório, verifica-se que a requerida apresentou elementos técnicos suficientes para demonstrar que o equipamento utilizado não possuía qualquer defeito ou vício, afastando, assim, a caracterização de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos débitos questionados, estes encontram-se devidamente justificados ante a ausência de irregularidade no medidor. Ademais, quanto ao valor de R$ 21.415,15 (vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais e quinze centavos), destaca-se que a própria recorrente anexou aos autos termo de confissão de dívida assinado em 14/03/2024 (ID 15653038), no qual reconhece o débito e assume o compromisso de quitar a quantia de R$ 19.296,95 (dezenove mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos).

Embora a Recorrente alegue no recurso que foi coagida a assinar tal acordo para não ter o serviço cortado
, não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento (coação, erro, dolo) que macule o acordo firmado. A simples ameaça de corte por débito existente, ainda que objeto de questionamento, insere-se no exercício regular de direito da concessionária, não configurando coação apta a anular o negócio jurídico, mormente quando a consumidora opta por reconhecer a dívida e parcelá-la, obtendo inclusive descontos.
A Recorrente assinou o termo
e não produziu prova mínima da alegada coação. Ao confessar e parcelar a dívida, a Recorrente convalidou o débito remanescente, tornando legítima a sua cobrança.

Dessa forma, a Recorrida logrou êxito em demonstrar a regularidade do hidrômetro, a origem do débito histórico (parcialmente cancelado por prescrição) e a existência de acordo válido firmado pela Recorrente reconhecendo o saldo devedor. Por outro lado, a Recorrente não apresentou elementos mínimos para comprovar a alegada exorbitância injustificada das faturas recentes, a inexistência de consumo ou vazamentos internos, a irregularidade na apuração do débito histórico não prescrito ou qualquer vício no acordo de parcelamento.

Ausente a comprovação de ato ilícito praticado pela Recorrida, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais (cancelamento de débito ou revisão de faturas), seja por danos morais. A mera cobrança de valores devidos, ainda que elevados, ou a existência de débitos reconhecidos em acordo, não configura dano moral
in re ipsa
.
Tampouco se aplica a teoria do desvio produtivo
, pois não se vislumbra conduta abusiva da fornecedora que tenha obrigado a consumidora a despender tempo excessivo para solucionar um problema causado pela própria concessionária; ao contrário, as cobranças se mostraram regulares e o débito histórico foi objeto de acordo.

Portanto, a improcedência dos pedidos, conforme decidido na r. sentença, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)